Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-33.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000009-33.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000443-50.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 18/02/2025 Publicação: 24/02/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA APRESENTADA POR OCASIÃO DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM SUA OITIVA EM SEDE DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINARES DE PORTARIA N. 01/2023-ABM – MANIFESTAÇÕ INEQUÍVOCA DO INCONFORMISMO DA OFENDIDA PARA APURAÇÃO DA SUPOSTA PRÁTICA CRIMINOSA COMETIDA PELO ORA PACIENTE – FATOS OCORRIDOS ENTRE MEADOS DE JUNHO E SETEMBRO DE 2021 E REPRESENTAÇÃO APRESENTADA EM 09/01/2022 – PRAZO INFERIOR A SEIS MESES – NÃO CONFIGURAÇÃO DA DECADÊNCIA, CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 107, IV, DO CÓDIGO PENAL – PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PARA QUE SOMENTE AO FINAL SEJA POSSÍVEL DECIDIR SOBRE A PROCEDÊNCIA OU NÃO DA AÇÃO PENAL MILITAR – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Pedro Henrique Braga Hermógenes, apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Afirma o impetrante que, em 02/08/2024, foi denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal (CP) (perseguição), dando origem à Ação Penal de n. 2000443-50.2024.9.13.0002, sendo a denúncia recebida na mesma data pelo magistrado apontado como autoridade coatora. Assevera o impetrante que o recebimento da denúncia ensejou a revogação da suspensão condicional do Processo n. 2000667-22.2023.9.13.0002, o qual tramita no mesmo juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega o impetrante que, em resposta à acusação, arguiu, em sede preliminar, a ocorrência de decadência em razão da ausência de representação da vítima. Instado a se manifestar, o Ministério Público, em 24/08/2024, informou que apenas opinaria acerca da preliminar suscitada em audiência, designada para o dia 27/01/2025. Destaca o impetrante que o paciente foi denunciado pelo crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP, cujo § 3º exige a representação da vítima, que deve exercer a sua prerrogativa dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, nos termos do art. 38 do Código de Processo Penal (CPP). Argumenta o impetrante que a denúncia narra fatos que ocorreram entre os meses de junho e setembro do ano de 2021 e que não existe nos autos da ação penal, nem do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000426-48.2023.9.13.0002 apensado, a representação da ofendida dentro do prazo de seis meses contados da suposta última ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Segundo o impetrante, há nos autos apenas relatório de conversa realizada entre a suposta vítima e o responsável em apurar vários fatos relativos a possíveis desvios de conduta do ora paciente, para formação do RIP, e, no bojo do IPM, declarações prestadas pela vítima em 08/05/2023. Aduz o impetrante que, em face da imprescindibilidade da representação para a admissão da ação penal, a denúncia sequer deveria ter sido recebida, uma vez que a decadência leva à extinção da punibilidade, por força do art. 107, inc. IV, do CP. Sustenta o impetrante que, evidenciada a ausência de justa causa para o recebimento da denúncia, o prosseguimento da ação penal caracteriza constrangimento ilegal imposto ao paciente, causando-lhe graves prejuízos. Com tais argumentos, requer o impetrante, em caráter liminar, o trancamento da Ação Penal n. 2000443-50.2024.9.13.0002 e, no mérito, a concessão da ordem para determinar-se o seu devido arquivamento. A inicial encontra-se instruída com documentos (Evento 1, OUT2 a OUT12). É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR De início, cabe considerar que o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional somente admissível quando transparecer nos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade, o que não é possível verificar neste momento, em sede de cognição sumaríssima. Alega o impetrante que estaria sofrendo constrangimento ilegal em decorrência de o recebimento da denúncia ocorrer sem justa causa, em face da decadência, causa de extinção da punibilidade prevista no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 107, IV, do Código Penal (CP), considerando a ausência de representação da ofendida dentro do prazo de seis meses, conforme estabelece o art. 147-A, § 3º, do CP, fato este que teria ocorrido entre junho e setembro de 2021, em diversos locais no interior da Academia de Bombeiros Militar. É relevante mencionar que a lei não exige forma rígida para a apresentação da representação. Basta a manifestação inequívoca do inconformismo do ofendido, ou de seu representante legal, para que se proceda à apuração da suposta prática criminosa. Neste sentido, tivemos a instauração do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Portaria n. 01/2023 – ABM, que ensejou o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 342/2023 – ABM, que, por sua vez, originou a denúncia oferecida pelo Ministério Público nos Autos de n. 2000426-48.2023.9.13.0002. Extrai-se do referido RIP a informação prestada pela ofendida 2º Ten BM Érika de Castro Andrade, através de mensagens de texto pelo aplicativo “whatsapp”, na data de 09/01/2022, ocasião em que foi perguntada sobre o comportamento e o convívio do investigado, ora paciente, com a turma, quando então respondeu, no evento 1 – IPM3 – fls. 19/21 dos Autos de n. 2000426-48.2023.9.13.0002, que o investigado, “[...] começou a me vigiar com um colega de turma, que atualmente é o meu marido, porque ele sabia que ele gostava de mim, então teve alguns episódios que ele ficava andando atrás de mim nas aulas práticas, e me vigiando” [...]. Desta forma, se os fatos pelos quais o paciente foi denunciado ocorreram entre meados de junho e setembro de 2021 e, em 09/01/2022, a vítima informou à Administração Militar a ocorrência dos fatos que foram narrados na inicial acusatória como prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do CP, torna-se evidente que não transcorreu o prazo de seis meses para o exercício do direito de representação, como alega o impetrante. A propósito, colaciono ementa do Superior Tribunal de Justiça de caso semelhante, senão vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO PELOS DELITOS DO ART. 138, C.C. E ARTS. 141, II E 158, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – CP (CALÚNIA PRATICADA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO) – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Inexistência de extinção de punibilidade pela decadência, em sede de crime cuja persecução penal está condicionada à representação da vítima, a qual foi formalmente oferecida dentro do prazo semestral, ex vi dos arts. 38 e 103 do Código de Processo Penal – CPP. Acresça que a lei não exige forma rígida para a representação, bastando a manifestação inequívoca do ofendido, ou de seu representante legal, para que se proceda a apuração da suposta prática criminosa. 2 – Recurso desprovido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (RHC n. 99.133/PR – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – Julgamento: 07/02/2019 – Quinta Turma – STJ). Como se percebe na ementa acima, a representação é um pedido de providências que não tem forma rígida, prescrita em lei, exigindo-se apenas a manifestação da vontade da vítima ou de seu representante legal, para que a investigação criminal tenha prosseguimento. O que importa é que a vítima demonstre para a Administração Militar que busca a responsabilização daquele que pratica o fato definido como crime. Nesse sentido, a questão se revela singela, uma vez que o impetrante pretende o trancamento da Ação Penal Militar de n. 2000443-50.2024.9.13.0002 simplesmente porque, de acordo com a sua própria percepção, a vítima não ofereceu a representação no prazo legal, o que seria imprescindível, sob pena de decadência. Não obstante, conforme representação formulada em 09/01/202 pela vítima, ao manifestar o seu inconformismo com aquela situação de constrangimento que ela vivenciava em sede do RIP de Portaria n. 01/2023-ABM, verifica-se que os fatos ocorreram entre junho e setembro de 2021, e por certo não transcorreram seis meses no interregno de tempo entre estas duas datas. Neste contexto, é preciso dar continuidade à instrução criminal, a fim de que somente ao final seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. Diante do exposto, acolho o balizado parecer da eminente procuradora de justiça oficiante neste egrégio Tribunal de Justiça Militar, no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, com o prosseguimento regular da Ação Penal Militar de n. 2000443-50.2024.9.13.0002. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator